Tribunal: TJDFT
Processo: 0018967-02.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. SISTEMA DE POOL DE LOCAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. CITAÇÕES EM DATAS DISTINTAS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. ÚLTIMA CITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes, por força do instrumento particular de compra e venda, caracteriza-se como de consumo, visto que as partes se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e fornecedoras, segundo os arts. 2° e 3° do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as rés comercializam bem imóvel no mercado de consumo, o que é adquirido pelos consumidores como destinatários finais mediante contraprestação.
2. Os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos até a entrega das chaves devem observar o sistema pool de locação, ao qual o autor aderiu no momento da assinatura do contrato de compra e venda. Precedentes.
3. Na hipótese de pluralidade de réus citados em datas distintas, a contagem dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais deve se dar a partir da última citação.
4. Havendo desproporção nos ônus de sucumbência fixados pelo juízo de origem, impõe-se a sua adequada redistribuição.
5. Recursos conhecidos e providos.